Tribunal: TJDFT
Processo: 0722070-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0722070-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL AGRAVADO: NEWCOM TELEINFORMATICA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração em agravo de instrumento interposto por IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL contra a decisão (ID no 73722733) que não conheceu do referido agravo de instrumento, por manifesta intempestividade. A parte embargante/agravante afirma que o agravo de instrumento foi protocolado na data limite do prazo recursal, qual seja: 30/5/2025, contudo, por erro do sistema, o arquivo não foi anexado aos autos na referida data. Por isso, justifica o seu pedido de reconhecimento quanto à contradição existente na decisão recorrida que não conheceu do agravo de instrumento, por intempestividade – ID no 74335452. É o relato do necessário. Decido. Conheço dos embargos declaratórios opostos, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. Como cediço, de acordo com o artigo 1.024 do CPC, o julgamento dos embargos de declaração contra decisão de relator ou de decisão unipessoal proferida em tribunal será feito pelo órgão prolator da decisão impugnada, também de forma monocrática. Tem-se que constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a obscuridade, a contradição, a omissão ou o erro material de qualquer decisão judicial, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC. O julgado é contraditório quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional. Pois bem. Apesar dos argumentos expendidos, não é caso de acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que a decisão recorrida não é contraditória. Como cediço, a decisão recorrida está adequada à espécie, eis que o recurso não é tempestivo. Na verdade, o que se verifica é que a parte recorrente não se conforma com o resultado do que foi decidido. Ademais, antes de não conhecer do agravo de instrumento por intempestividade, os autos foram encaminhados para o setor responsável objetivando obter informações técnicas a respeito de eventuais indisponibilidades do sistema PJe. Em resposta, a conclusão se deu pela inexistência de problemas no sistema PJe que tenha inviabilizado o protocolo de recurso, o que, conjugando-se com as normas processuais civis, demonstra e confirma que o recurso foi protocolado de forma intempestiva. Logo, não é caso de repetir o entendimento anteriormente lançado, uma vez que os fundamentos lançados são suficientes à espécie e, por isso, não comportam qualquer correção. Assim, não há contradição nem qualquer outro vício a ser reconhecido. Logo, não vislumbro motivo para acolher a irresignação da parte embargante qualquer que seja o argumento utilizado, pois adequada a decisão ora impugnada, ainda mais se o que se verifica é que a parte embargante não concorda com a posição adotada por meio da decisão recorrida, o que, conforme sabido, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração que possui cabimento restrito. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, rejeitando os embargos de declaração opostos. Oportunamente, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador